Tribunal: TJSP
Processo: 2224489-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória constitutiva c.c. alienação de bem comum – Prova testemunhal – Necessidade de se dispensar às partes tratamento igualitário – Princípio da isonomia – Possibilidade de substituir-se testemunha no caso concreto, a par das hipóteses previstas no art. 451 do CPC – Provimento – Alegação de omissão, obscuridade e erro de fato – Omissão

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória constitutiva c.c. alienação de bem comum – Prova testemunhal – Necessidade de se dispensar às partes tratamento igualitário – Princípio da isonomia – Possibilidade de substituir-se testemunha no caso concreto, a par das hipóteses previstas no art. 451 do CPC – Provimento – Alegação de omissão, obscuridade e erro de fato – Omissão ocorrente quanto à admissibilidade do recurso de agravo de instrumento – Hipótese em que, apesar de a decisão recorrida não estar inserida dentre aquelas que admitem recorribilidade imediata, a controvérsia será inútil se apenas fosse reclamada em sede de apelação ou em contrarrazões de apelação (recorribilidade mediata, CPC, art. 1.009, § 1o) – Observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação – Precedente do STJ – Obscuridade e errro de fato inocorrentes – Questão controvertida bem dirimida no julgado – Inconformismo que atribui efeito infringente a recurso que não o tem no geral e nem no particular – Descabimento – Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2224489-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Promissão, em que
são embargantes ROBERTA FERRAZ PRADO TELLES e CLARISSA PRADO
TELLES BARRERA DA SILVA, são embargados IVAN MOACIR BARRERA
DA SILVA, IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA, MARIA PAULA
GASPARINI DA SILVA LIPPELT e ARY PINTO LIPPELT NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito
modificativo.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO
TELLES (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
Voto no 15459
Embargos de Declaração Cível no 2224489-88.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Roberta Ferraz Prado Telles e Clarissa Prado Telles Barrera da
Silva
Embargdos: Ivan Moacir Barrera da Silva, Ivana Márcia de Paula e Silva,
Maria Paula Gasparini da Silva Lippelt e Ary Pinto Lippelt Neto
Comarca: Promissão
Juiz (a): Kerla Karen Ramalho de Castilho
Embargos de declaração – Agravo de instrumento –
Ação declaratória constitutiva c.c. alienação de bem
comum – Prova testemunhal – Necessidade de se
dispensar às partes tratamento igualitário – Princípio da
isonomia – Possibilidade de substituir-se testemunha no
caso concreto, a par das hipóteses previstas no art. 451
do CPC – Provimento – Alegação de omissão,
obscuridade e erro de fato – Omissão ocorrente quanto
à admissibilidade do recurso de agravo de instrumento
– Hipótese em que, apesar de a decisão recorrida não
estar
inserida
dentre
aquelas
que
admitem
recorribilidade imediata, a controvérsia será inútil se
apenas fosse reclamada em sede de apelação ou em
contrarrazões de apelação (recorribilidade mediata,
CPC, art. 1.009, § 1o) – Observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa, da razoável duração do
processo e dos meios que garantam a celeridade de sua
tramitação – Precedente do STJ – Obscuridade e errro
de fato inocorrentes – Questão controvertida bem
dirimida no julgado – Inconformismo que atribui efeito
infringente a recurso que não o tem no geral e nem no
particular – Descabimento – Embargos de declaração
acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento dos
embargados para facultar-lhes a substituição de testemunha,
independentemente do artigo 451, do Código de Processo Civil (fls.
52/62).
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso, pois não apreciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
inadmissibilidade recursal arguida, haja vista que a questão
controvertida não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil e tampouco é urgente a
justificar a mitigação da norma; que o acórdão é obscuro, uma vez
que a partir do julgamento proferido no agravo de instrumento no
2194118-15.2018.8.26.0000 puderam indicar testemunha na forma
do artigo 357 do Código de Processo Civil, sendo que os embargados
não o fizeram a tempo e somente se manifestaram após indicarem
nova testemunha; que não sendo considerada a obscuridade do
julgado, há erro de fato, uma vez que “partiu-se de situação que não
se concretizou, o que, naturalmente e com o máximo respeito
compromete a conclusão a que se chegou”. Pugnam pelo
afastamento dos vícios apontados e que seja confirido efeito
infringente para deixar-se de acolher a pretensão dos embargados.
É o relatório.
O acórdão recorrido não se manifestou
sobre inadmissibilidade do recurso, tal como arguida pelos
embargantes, o que se faz agora.
Sem razão os embargantes quanto à
arguição.
O Código de Processo Civil de 1973
admitia a interposição de agravo retido ou de instrumento de toda e
qualquer decisão interlocutória (arts. 522 e segs.).
O Código de Processo Civil em vigor,
no artigo 1.015, limitou as hipóteses de decisões interlocutórias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
desafiam recorribilidade por agravo de instrumento (recorribilidade
imediata).
Não obstante essa limitação legal, a
decisão então irrecorrível por agravo de instrumento poderá ser
objeto de recorribilidade mediata a ser suscitada em preliminar de
apelação ou de contrarrazões, prevendo assim o sistema legal que a
questão controvertida esteja defesa à preclusão (CPC, art. 1.009, §
1o).
Ocorre
que
nem
sempre
a
recorribilidade mediata de decisão interlocutória, por meio de
apelação ou em contrarrazões de apelação, trará algum proveito para
o interessado ou até mesmo para a marcha do processo.
Assim,
ter-se-á
em
confronto
a
taxatividade legal prevista no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil com a inutilidade da recorribilidade mediata da decisão
interlocutória não agravável.
A respeito do tema, escreve William
Santos Ferreira que:
“A taxatividade deve e estará presente,
representada por uma enumeração literalmente exaustiva, mas
cuja hipótese para assegurar os casos de inutilidade da
apelação se escorará no inciso XIII, em que o cabimento do
agravo de instrumento precisa decorrer da lei, mas não precisa
estar nos outros incisos do art. 1.015, e que guardam com este
elementos comuns. Vejamos os elementos:
i) (...)
ii) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
iii)
a
necessidade
impondo
a
recorribilidade por agravo, porque por apelação não haveria
interesse recursal, já que aguardar o julgamento de apelação
representaria tornar inútil a recorribilidade pelo momento
processual que se encontrar se já for o caso de eficácia de
decisões definitivas, em relação a isto, inútil tratar do
cabimento ou descabimento da tutela provisória (ex.: tutelas
provisórias, rejeição de alegação de convenção de arbitragem,
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução), aqui combinando o art. 1.015, XIII, com
o § 1o do art. 1.009 e o art. 996.”
E continua:
“O interesse deve ser analisado e exigido
a partir de uma visão prospectiva, logo se em um sistema
residual, que é o caso da apelação de interlocutórias, esta
apresentará julgamento inútil, o que se revela é que no caso
concreto:
i)
há
“recorribilidade
geral
das
interlocutórias” (§ 1o do art. 1.009);
ii) é identificável ausência do requisito
interesse recursal na apelação, de ótica prospectiva (art. 996);
iii) há inaptidão do procedimento da
apelação (arts. 1.009 e s.) e
iv)
tem
incidência
a
garantia
constitucional de que “a lei não excluirá do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito” (inc. XXXV do art. 5o da CF), o que
revela que em relação à decisão interlocutória caberá agravo
de instrumento, inserindo-se, portanto, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
cabimento prevista no art. 1.015, XIII: “outros casos
expressamente referidos em lei”, pois a integração de referidos
dispositivos legais e constitucionais, diante da recorribilidade
de todas as interlocutórias (§ 1o do art. 1.009), uma opção
legislativa (!) ou seria apelação (arts. 1.009 e s.) inútil, o que é
inadmissível (art. 996 do CPC, c/c o art. 5o, XXXV, da CF) ou
cabe
agravo
de
instrumento
(art.
1.015,
XIII)”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, Arts. 926 a 1.072

Parte Especial, 4, Saraivajur, pág. 456).
Nem se argumente que a questão
poderia ser apresentada em sede de mandado de segurança, já que a
análise deveria recair sobre a existência ou não de direito líquido e
certo, a impor, na hipótese, um ônus ainda maior ao recorrente.
Ademais, o Julgador, na sua missão de
solucionar os conflitos submetidos à apreciação, deve observar os
princípios constitucionais da ampla defesa, da razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
A questão, inclusive, foi decidida no
julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, da relatoria da
eminente Ministra Nancy Andrighi, que destacou a necessidade da
avaliação do critério de urgência ou situação materialmente
determinante para o julgamento da causa a fim de autorizar a
mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
Assim, considerada a urgência e sendo
a questão controvertida determinante para o julgamento da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
estavam e estão presentes os pressupostos para a admissibilidade do
agravo de instrumento.
No mais, a
finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de
instrumento dos embargados.
O acórdão recorrido examinou todas as
questões relevantes para o julgamento do agravo de instrumento,
tendo sido declinadas as razões que embasam os dispositivos do
julgado, nada mais precisando ser a ele acrescentado.
Constou expressamente do acórdão
que:
“A irresignação dos agravantes se volta
contra o indeferimento do requerimento deles para que possam
arrolar nova testemunha ou substituir testemunha já arrolada,
uma vez que se deferiu aos agravados a oitiva de testemunha
para que comprovem ter se interrompido a prescrição que
alegam, conforme o decidido no julgamento do agravo de
instrumento no 2194118-15.2018.8.26.0000.
Ao que se tem do processo principal, os
agravantes já haviam se manifestado contrariamente à
pretendida oitiva dessa nova testemunha indicada pelos
agravados (fls. 2706/2710 dos autos de origem), muito embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
não tenham se manifestado por ocasião dos novos embargos de
declaração opostos pelos agravados (fls. 2729/2732 dos autos
de origem), os quais foram acolhidos pelo D. Juízo de origem
para deferir-se a oitiva da referida testemunha na condição de
informante (fls. 2749/2750 dos autos de origem).
A pretensão dos agravantes tem, como
sustentam, por objetivo produzir contraprova ao depoimento a
ser prestado pela testemunha arrolada pelos agravados.
A questão como desenvolvida na origem
parece gerar um desequilíbrio ao contraditório e à ampla
defesa.
A paridade de tratamento está atrelada
ao princípio da igualdade; a igualdade formal diz respeito à
identidade de direitos e deveres estatuídos pelo ordenamento
jurídico às partes litigantes; a igualdade material leva em
consideração as hipóteses concretas nas quais elas praticam
seus direitos e desempenham seus deveres.
Segundo Daniel Amorim Assumpção
Neves, “a isonomia processual é o que garante às partes uma
“paridade de armas”, como forma de manter equilibrada a
disputa judicial entre elas, o que só será obtido no caso
concreto com o respeito ao efetivo contraditório” (Novo
Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm,
2016, nota 1 ao artigo 7, pág. 16).
Assim,
tendo
sido
facultado
aos
agravados arrolar testemunha após a apresentação do rol a
que alude o artigo 357, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil,
haja vista o quanto decidido no agravo de instrumento no
2194118-15.2018.8.26.0000,
é
razoável
permitir-se
aos
agravantes, sob o fundamento do equilíbrio processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
substituir a testemunha anteriormente arrolada (Jane Oliveira
da Silva) por Murilo Ferro Barrera que pretende ser a
contraprova à nova testemunha dos agravados (Antônio Carlos
Maciel).
Além
disso,
referidos
depoimentos
poderão auxiliar o Julgador na hora da formação de sua
convicção.
Por tais razões, faculta-se aos agravantes
substituir a testemunha Jane Oliveira da Silva por Murilo
Ferro Barrera, independentemente do artigo 451 do Código de
Processo Civil, prosseguindo-se a ação de origem.” (fls. 60/62).
Como se vê, o acórdão não se omitiu e
tampouco partiu de premissa equivoca e/ou erro de fato.
Em
verdade,
os
argumentos
expendidos pelos embargantes revelam a nítida intenção de
contrariar a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por
conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2224489-88.2020.8.26.0000/50000 Promissão
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). Ausente aqui, ademais,
qualquer excepcionalidade a relativizar o descabimento da
pretendida infringência.
Desta forma, suprida a omissão, no
mais os embargos de declaração são rejeitados.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
MAURÍCIO PESSOA
Relator